Tribunal: TJMT
Processo: 0030907-95.2013.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030907-95.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ROSIMAR SOARES DOS REIS RUBIM DE TOLEDO - CPF: 535.449.781-72 (EMBARGANTE), CRISTIANE BARON - CPF: 817.331.609-06 (EMBARGANTE), DENISE MARIA KABROSKI SINDEAUX - CPF: 517.899.659-34 (EMBARGANTE), GUNDA BECKER KIRSCH - CPF: 430.113.491-34 (EMBARGANTE), HELGA FORSTER - CPF: 535.449.941-00 (EMBARGANTE), JACQUELINE DOS SANTOS - CPF: 960.598.421-00 (EMBARGANTE), JOAO NOTARIO - CPF: 061.823.938-31 (EMBARGANTE), LORENI TEREZINHA CAMARGO - CPF: 563.755.739-04 (EMBARGANTE), LILIAN ELLEN HARTMANN - CPF: 577.360.499-04 (EMBARGANTE), MARGOT KIRSCH BERTI - CPF: 535.428.191-15 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA LELES - CPF: 875.329.301-06 (EMBARGANTE), MICHELI CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 972.661.081-87 (EMBARGANTE), RAQUEL DANUTA ZALESKI - CPF: 523.784.629-72 (EMBARGANTE), WILIANA MENDES DOS SANTOS - CPF: 719.403.321-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), CRISTIANE BARON - CPF: 817.331.609-06 (EMBARGADO), DENISE MARIA KABROSKI SINDEAUX - CPF: 517.899.659-34 (EMBARGADO), GUNDA BECKER KIRSCH - CPF: 430.113.491-34 (EMBARGADO), HELGA FORSTER - CPF: 535.449.941-00 (EMBARGADO), JACQUELINE DOS SANTOS - CPF: 960.598.421-00 (EMBARGADO), JOAO NOTARIO - CPF: 061.823.938-31 (EMBARGADO), LILIAN ELLEN HARTMANN - CPF: 577.360.499-04 (EMBARGADO), LORENI TEREZINHA CAMARGO - CPF: 563.755.739-04 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MARGOT KIRSCH BERTI - CPF: 535.428.191-15 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA LELES - CPF: 875.329.301-06 (EMBARGADO), MICHELI CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 972.661.081-87 (EMBARGADO), RAQUEL DANUTA ZALESKI - CPF: 523.784.629-72 (EMBARGADO), ROSIMAR SOARES DOS REIS RUBIM DE TOLEDO - CPF: 535.449.781-72 (EMBARGADO), WILIANA MENDES DOS SANTOS - CPF: 719.403.321-68 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994 - REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR – NECESSIDADE DE PERÍCIA
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –– ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso do estado de mato grosso e negou das demais partes, nos termos do voto retificado do relator.

Em suas razões, o ente estadual sustenta, em síntese, que houve omissão no julgado, uma vez que os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ), modificando, inclusive, inúmeras decisões do TJMT, asseveram, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que a reestruturação remuneratória da carreira é o termo final para a percepção de qualquer vantagem ao servidor público a título de URV, sendo este o marco para a contagem da prescrição quinquenal.

A par desses argumentos, requer sejam recebidos e providos os embargos declaratórios, para o fim de declarar a ocorrência da prescrição, cujo termo inicial é a reestruturação de carreira.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id.
145203179]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso do estado de mato grosso e negou das demais partes, nos termos do voto retificado do relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994 - REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR – NECESSIDADE DE PERÍCIA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO ENTE ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 4/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018)

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissões.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse diapasão, a despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, consignando que a reestruturação de carreira, para fins de contagem do prazo prescricional, deve ser aferida por meio de perícia.

Ora, conforme se verifica do trecho supracitado o Relator do v. Acórdão expôs todos os motivos que levaram ao seu convencimento. Logo,
o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Não obstante a isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame (REsp 1259035/MG/2018).”

Portanto, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022